Tribunal: STF
Processo: RE 513884
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISONOMIA DE VENCIMENTOS ENTRE DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E PROCURADORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO MESMO ENTE FEDERADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339/STF.



    1. Não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, à conta de isonomia, mesmo em situações reveladoras de absoluta identidade de atribuições. Precedentes.



    2. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “a Constituição Federal não concedeu isonomia direta entre as denominadas carreiras jurídicas, pois, apesar de prescrevê-la no artigo 241 em sua redação originária, a sua implementação, em decorrência do disposto no artigo 39, § 1º, também da Carta Magna, depende de lei específica para ser concretizada” (RE 255.702, da relatoria do ministro Moreira Alves).



    3. Agravo regimental desprovido.